Tribunal: TJSP
Processo: 2131709-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação de regresso julgada procedente – Pendência de Recurso Especial do V.Acórdão de manutenção da decisão - Cumprimento provisório da sentença – Impugnação recebida com efeito suspensivo – Vislumbrada a presença dos requisitos do art. 525 §6o do CPC – Seguro garantia apto a assegurar o pagamento do débito cobrado – Inaplicabilidade do art. 523, §1o do CPC no caso presente– Decisões mantidas

Ementa:
Ação de regresso julgada procedente – Pendência de Recurso Especial do V.Acórdão de manutenção da decisão - Cumprimento provisório da sentença – Impugnação recebida com efeito suspensivo – Vislumbrada a presença dos requisitos do art. 525 §6o do CPC – Seguro garantia apto a assegurar o pagamento do débito cobrado – Inaplicabilidade do art. 523, §1o do CPC no caso presente– Decisões mantidas – Negado provimento ao agravo.